Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-35.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000414-35.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARIA SOUZA PESSOA

Advogado(s)
:
GIZELE AGUIAR DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
. EMPRÉSTIMO INDEVIDO
.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO CARECE DE MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade.

2. A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portanto, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

3. A fixação da indenização, além do caráter punitivo, compensatório, da extensão e intensidade do dano, também deve observar a equidade, a fim de que o
quantum
indenizatório não seja irrisório e ao mesmo tempo não implique em exagero ou especulação que possa conduzir ao enriquecimento ilícito de uma das partes. Indenização por danos morais mantida.

4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000414-35.2020.8.05.0036
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA SOUZA PESSOA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .